Tribunal: TJDFT
Processo: 0713034-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PODER FAMILIAR. FILHO MENOR. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DE PROVA DO GENITOR. VALOR ARBITRADO PELA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade dos alimentandos e possibilidade do alimentante. 1.1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo apelante decorrem do poder familiar, visto que o apelado é seu filho.
2. Em relação ao binômio que rege a fixação dos alimentos, observa-se que as necessidades do apelado, menor impúbere, são presumidas e devem ser reconhecidas com base, até mesmo, no melhor interesse da criança, diante da sua situação de fragilidade e vulnerabilidade.
3. No caso concreto, não há qualquer prova da real condição econômica do recorrido, de sorte que a decisão prolatada nos autos se deu apenas nas alegações expostas pelas partes. 3.1. Nota-se, ademais, que o valor fixado pelo d. magistrado a quo, qual seja 40% (quarenta por cento) do salário mínimo vigente, mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias delineadas nos autos. 3.2. O referido percentual não se mostra exorbitante para o alimentante, uma vez que não há notícia nos autos de que possui outros dependentes. Nota-se, ainda, que o genitor possui plena capacidade laboral, de modo que pode fornecer alimentos conforme o melhor interesse dos menores.
4. Cabe ao genitor comprovar, de forma concreta, a impossibilidade de arcar com os alimentos arbitrados em razão de insuficiência de recursos, ônus do qual não se desincumbiu.
5. Recurso conhecido e desprovido.